Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-42.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011822-42.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON T ICHIKAWA - EPP - CNPJ: 73.410.888/0001-04 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), NELSON TAKASHI ICHIKAWA - CPF: 396.671.709-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), NELSON T ICHIKAWA - EPP - CNPJ: 73.410.888/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PROTESTO REGULAR À ÉPOCA - SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 493, CPC) - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - ÔNUS A CARGO DA AUTORA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CPC - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

1. O protesto de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída é constitucional e legítimo, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI 5.135/DF).

2. Reconhecida a prescrição do crédito tributário, impõe-se o cancelamento do protesto da CDA, nos termos do art. 493 do CPC, ficando o ônus da sucumbência a cargo da autora.

3. Inexistindo prova de conduta ilícita por parte da Fazenda Pública, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

4. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação de Sustação de Protesto com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais n. 1011822-42.2021.8.11.0004 ajuizada por NELSON T. ICHICAWA EPP e NELSON TAKASHI ICHICAWA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando a autora ao pagamento das despesas e de honorários de 8% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (id. 214767221). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 214767224).

Em suas razões, a parte autora alega que o
título protestado decorreu de erro da autoridade fiscal, conforme comprovado em processo administrativo e judicial (
sede mandado de segurança), entretanto, o título (CDA) foi indevidamente protestado, o que lhe causou danos reputacionais e econômicos.

Como prova do TAD (Termo de Apreensão de Mercadorias) que diz indevido, aduz que a certidão negativa da SEFAZ demonstra que o apelante não possuía o débito, bem como se estivesse ativo estaria prescrito pelo lapso temporal e nunca foi cobrado.

Nesses termos, aqui abreviados, requer
“o recebimento da presente APELAÇÃO c/c MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, para reformar a respeitável Sentença, declarando o título protestado nulo pela prescrição, com a condenação da Apeladas nas custas processuais e honorários advocatícios”.
E ainda, requer provimento ao recurso para determinar a sustação do protesto e a condenação do recorrido à repetição do indébito e dos danos morais e materiais requeridos (id. 214767223). Sem contrarrazões (id. 214767231).

De seu lado, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios com observância da gradação prevista no 85, do CPC (id. 21467225). Sem contrarrazões (id. 214767228).

A PJG presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, verificou a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 215794672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a pretensão de sustação de protesto indevido de CDA, declaração de inexistência da dívida e
condenação do réu ao pagamento de danos morais e repetição de indébito.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
"O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir deforma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política"
(ADI 5.135/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe 7.2.2018).

No caso, a autora alega erro na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1118827-9, o qual deu ensejo a Certidão de Dívida Ativa levada a protesto, uma vez que as
mercadorias estavam acompanhadas de notas fiscais idôneas, conforme teria demonstrado em processo administrativo, além de mandado de segurança para liberação das mercadorias e do veículo.

No entanto, quedou-se no campo das alegações, uma vez que indemonstrada impugnação administrativa ou liberação judicial.

Conforme o art. 320, do CPC, compete à parte autora instruir a petição inicial com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, havendo permissivo legal no caput do art. 321 para a correção de eventuais omissões. Por sua vez, o inciso I do art. 373 do mesmo Código impõe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Diante do descumprimento pela parte autora das regras processuais, o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente à comprovação da irregularidade do TAD e, por extensão, da CDA protestada.

No que se refere as Certidões CPD no 0034690948 e 0034690905, referentes a pessoa jurídica e a pessoa física com a finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO, dando pela ausência de irregularidade no âmbito da SEFAZ e a Certidão de Ativa no 2017472161 no âmbito do Procuradoria-Geral do Estado (id. 214763045/214763046). A meu ver, o argumento de
“que todo débito da SEFAZ e INSCRITO NA PGE SÃO INTERLIGADOS, demonstrando que a SEFAZ ERROU EM PROTESTAR O APELANTE”
, em nada arrosta a conclusão adotada na sentença:
“
Ademais, a emissão de certidão negativa na SEFAZ não é hábil a sustentar a inexistência da dívida. Isso porque, constituído definitivamente o crédito, a SEFAZ o envia para a PGE, que faz a inscrição em dívida ativa e ajuíza a execução fiscal. Assim, a dívida sai do âmbito da SEFAZ e, por isso, a certidão negativa em nome do contribuinte.”

Em abono disso, a informação prestada pela Coordenadora de Conta Corrente da SEFAZ
-

verbis:

“Os TADs acima foram registrados no CCF no referido mês 12/2014, com vencimentos em 06/01/2015 - conforme se vê acima; após a constituição original

dos instrumentos,

não houve impugnação ou qualquer fato suspensivo da contagem prescricional.
Diante disso, a constituição definitiva se deu na data de VENCIMENTO - 06/01/2015.

O ACCF foi gerado em 14/07/2017 e enviado para PGE em 18/09/2017”
(id. 21467212).

Portanto, considerando a legalidade do
protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
regularmente constituída,
não há fundamento para a alegação de dano moral
, tampouco para a repetição de valor, especialmente em razão de este sequer ter sido efetivamente pago.

Por outro lado, cabe enfrentar a tese de prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (art. 219, § 5o, do CPC), que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo certo que fora suscitada na origem, sem que analisada pelo juízo de primeiro grau, e reiterada nas razões recursais, sem qualquer invectiva do réu.

O art. 174, “caput” do CTN, estabelece que a “
Ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva”.
A interpretação do dispositivo, “in casu”, não precisa se afastar da meramente gramatical, para concluir que o prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, e não com a inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. ACÓRDÃO QUE ADOTOU COMO MARCO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário. 2. O Tribunal a quo adotou como termo inicial do prazo prescricional a data de inscrição do crédito em Dívida Ativa da Fazenda Pública. 3. Nos termos do art. 174 do CTN, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Desse modo, o aludido prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Precedentes do STJ.

4. A recorrente interpôs Embargos de Declaração, nos quais alegou omissão quanto ao exame da data de constituição definitiva do tributo, tendo como elemento fundamental a análise da prescrição, porém o Tribunal a quo se negou a emitir qualquer pronunciamento a respeito.

5. Como o acórdão recorrido não explicitou o termo inicial do prazo prescricional, em conformidade com o art. 174, I, do CTN, o presente recurso merece ser provido para que se afaste como tal a data da inscrição em dívida ativa.

6. Por outro lado, descabe ao STJ revolver fatos e provas a fim de investigar quando se deu a constituição definitiva do tributo, sob pena de descumprimento da Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.772.464/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018.)”

O protesto extrajudicial não se encontra no rol das hipóteses quanto ao marco interruptivo da prescrição, previstas no art. 174, do CTN. Assim, o protesto da CDA feito em 2017 não tem o condão de interromper o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 219, § 1o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para determinar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 3. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação. 4. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior como no presente caso. 5. In casu somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional.

6. No caso dos autos, a Corte local expressamente consignou que a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, isto é, afastou a incidência da Súmula 106/STJ. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado ao STJ, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

7. O Tribunal de origem, para compor a lide em relação ao art. 219, § 1o, do CPC1973, examinou a legislação federal e de natureza constitucional. A ausência de interposição do Recurso Extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.645.482/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 19/4/2017.)”

Estabelecido isso, verifica-se que a própria Fazenda Pública diverge quanto a data da constituição definitiva do crédito, pois consta que se deu da data do vencimento em
06/01/2015
e, ainda, que seria em
14/07/2017
, em razão da notificação do contribuinte a respeito do lançamento (id. 214767214).

Considerando a data mais recente (14/07/2017), evidencia-se ter se implementado a prescrição direta do débito, na forma do art. 174,
caput,
do CTN, uma vez que já em curso o ano de 2024, quando já exaurido o lustro prescricional, sem notícia do ajuizamento de qualquer medida judicial para cobrança do crédito pela Fazenda Pública.

Desse modo, o crédito tributário constante na CDA objeto da presente ação de sustação de protesto encontra-se fulminado pela prescrição ordinária, pois já decorrido o prazo
quinquenal para ajuizamento de ação de cobrança ou execução (o último prazo venceu em14/04/2022).

Assim, por tratar- de fato superveniente extintivo do direito da Fazenda Pública, conforme autorizado pelo art. 493, do CPC, o qual determina que o juiz, ao proferir a decisão, deve levar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que influir no julgamento da lide, impõe-se reconhecer, nesta sede recursal, a prescrição das dívidas objeto da lide.

Portanto, os créditos constantes da CDA devem ser declarados inexigíveis, com o consequente cancelamento do protesto.

Não obstante, considerando que o protesto realizado em 2018 foi legítimo, porquanto lavrado com base em dívida não prescrita na época da lavratura, o ônus da sucumbência continua a cargo da parte autora, cuja condenação não pode ser alterada em razão de fato superveniente.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. CANCELAMENTO INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES – Existência de dívida não prescrita demonstrada em contestação – Prescrição, todavia, no curso da ação, ainda mais considerando que o banco não ajuizou qualquer medida judicial para reaver o seu crédito – Fato superveniente – Art. 493 do CPC – Débitos inexigíveis – Determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes – Ônus da sucumbência que continua a cargo da autora, cuja condenação não pode ser alterada em razão de fato superveniente – Recurso provido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10106746920188260008 SP 1010674-69.2018.8.26.0008, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 07/01/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2020)”

Com relação ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em que requer a revisão do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em 8% (oito por cento) do valor da causa, de fato, nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, sendo vencida ou vencedora, deve ser observado o escalonamento de percentuais fixado no art. 85, § 3o, do CPC.

Considerando o superveniente reconhecimento da prescrição direta da dívida objeto da CDA protestada, a base de cálculo deverá corresponder ao provento econômico obtido, no caso, o valor atualizado do crédito, sem que se cogite de “reformatio in pejus”.

Nesse sentido, dispensando encômios, a
linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a
uniformização da interpretação da legislação federal:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Consequentemente, em atenção à regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para determinar o cancelamento do protesto da CDA n. 2017472161, reconhecendo a prescrição do crédito tributário correspondente, mantendo a sucumbência a cargo da parte autora, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024